Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CLDF. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MORA LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DA LC No 51/1985. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
2. A própria redação do artigo 71, parágrafo 1o, da LODF evidencia a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
3. A impetração do mandado de injunção com fundamento na mora legislativa constitui direito subjetivo constitucionalmente garantido (artigo 5o, LXXI, da CF), não sendo necessário prévio requerimento administrativo.
4. O RE 631.240/MG, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de ser necessário prévio requerimento administrativo para que o particular proponha ação previdenciária buscando, concretamente, a concessão de benefício previdenciário, o que não se confunde com a hipótese em exame, em que as impetrantes pleiteiam o reconhecimento da mora legislativa em disciplinar a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal, devendo ser proclamada a distinção. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. O Mandado de Injunção se trata de remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXI, da CF a fim de sanar omissão legislativa “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
6. A reforma da Previdência ocorrida em 2019, que culminou com a promulgação da EC 103, atribuiu aos entes federados a competência para disciplinar as aposentadorias especiais, notadamente quanto à fixação de idade e tempo de contribuição diferenciados, prevendo expressamente que a atividade exercida por agente socioeducativo se enquadra nessa condição (artigo 40, parágrafo 4o-B, CF).
7. Até o momento, não sobreveio a necessária regulamentação da aposentadoria especial no âmbito distrital.
8. Muito embora o parágrafo 4o-B do artigo 40 da CF preceitue que “poderão ser estabelecidos” idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria especial de agentes socioeducativos, trata-se, em verdade, de um poder-dever, não sendo admissível concluir que tal definição se submeteria a critérios de conveniência e oportunidade dos entes federados, sob pena de violação ao princípio da proibição de retrocesso social, nos termos do qual, uma vez conquistado um direito, não pode o Poder Público retroceder para desconstituí-lo.
9. Resta evidenciada a mora legislativa atribuída ao Governador do Distrito Federal, uma vez que compete ao Poder Executivo a regulamentação do art. 40, §4o-B, da CF, o que não ocorreu até o momento.
10. Sem a regulamentação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial para os agentes socioeducativos, não se afigura possível reconhecer o direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência pretendido pela parte impetrante, tornando-se impositivo o suprimento da omissão legislativa em prazo razoável, nos termos do artigo 8o, inciso I, da Lei 13.300/2016.
11. Como não há norma distrital anterior direcionada de forma exclusiva à aposentadoria especial de agentes socioeducativos, é possível determinar, excepcionalmente, a incidência da Lei Complementar no 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.
12. Revela-se razoável a concessão do prazo de 90 dias para que a mora legislativa seja suprida, prazo este que, acaso ultrapassado, ensejará a aplicação da Lei Complementar no 51/1985 como parâmetro para fins de análise dos requisitos para aposentadoria especial e abono de permanência às impetrantes.
13. Ordem concedida.